Tribunal: TJDFT
Processo: 0700881-48.2020.8.07.0006
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINAR REJEITADA. CONTRATO DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO. INVALIDEZ. GARANTIAS SECURITÁRIAS. DEVER DE INFORMAR PREVIAMENTE O SEGURADO A RESPEITO DAS CLÁUSULAS RESTRITIVAS DE COBERTURA. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. NÃO CABIMENTO. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Pelo princípio da persuasão racional, o magistrado é o destinatário final da prova, cabendo-lhe a análise da conveniência e necessidade da sua realização (arts. 370 e 371 do CPC/2015). Cabe ao autor indicar, desde o início, as provas que pretendia produzir (art. 319, VI do CPC/2015), o que também não foi observado em sede de especificação. Além disso, trata-se de requerimento genérico, deixando a parte de explicitar a finalidade da prova requerida e a sua utilidade no contexto do que se pretende demonstrar. Destaca-se, ademais, que a sentença não está alicerçada em falta elementos de convicção, mas no reconhecimento da própria inexistência do direito postulado, não havendo ainda qualquer indício de arbitrariedade ou teratologia na decisão. Preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa rejeitada.
2. Pelo contrato de seguro, o segurador se obriga, mediante o pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado relativo a pessoa ou a coisa contra riscos predeterminados (art. 757 do Código Civil). O seguro pode ser individual, contratado diretamente pelo segurado; ou coletivo, estipulado por pessoa natural ou jurídica em proveito de grupo que a ela, de qualquer modo, se vincule (art. 801 do Código Civil). O contrato de seguro é exteriorizado pela apólice ou bilhete do seguro (art. 758 do Código Civil), que deve especificar os riscos assumidos, o início e o fim de sua validade, o limite da garantia e o prêmio devido, e, quando for o caso, o nome do segurado e o do beneficiário (art. 760 do Código Civil). A lei determina ainda que o segurado e o segurador são obrigados a guardar na conclusão e na execução do contrato, a mais estrita boa-fé e veracidade, tanto a respeito do objeto como das circunstâncias e declarações a ele concernentes (art. 765 do Código Civil).
3. Caso em que a referência aos procedimentos e as exigências para pagamento do seguro estão especificados no certificado individual do segurado, com expressa remissão às condições gerais do seguro. No que tange aos riscos cobertos, corroborando as disposições previstas na regulamentação do seguro contratado, a Circular SUSEP 302/2005, que dispõe sobre as regras complementares de funcionamento e os critérios para operação das coberturas de risco oferecidas em plano de seguro de pessoas, prevê que a cobertura de invalidez funcional permanente total por doença, prevista no art. 17 e que não se confunde com a cobertura de invalidez laborativa permanente total por doença estabelecida no art. 15, garante o pagamento de indenização em caso de invalidez funcional permanente total, consequente de doença que cause a perda da existência independente do segurado, quadro clínico incapacitante que inviabilize de forma irreversível o pleno exercício das relações autonômicas do segurado, comprovado na forma definida nas condições gerais e/ou especiais do seguro (o termo “funcional” refere-se, portanto, às funções do corpo, à condição física de exercer atividades normais independente de auxílio externo, não estando relacionado com atividade ocupacional de trabalho). Já a cobertura de invalidez permanente por acidente, prevista no art. 11, garante o pagamento de indenização relativa à perda, à redução ou à impotência funcional definitiva, total ou parcial, de membro ou órgão por lesão física, causada por acidente pessoal coberto, após conclusão do tratamento ou esgotados os recursos terapêuticos disponíveis para recuperação.
4. Apesar de a cobertura IFPD (invalidez funcional) ser mais restritiva que a cobertura ILPD (invalidez profissional ou laboral), esta última não prevista na apólice do seguro contratado pelo autor, tal cláusula não encerra, em si mesma, abusividade. Devem os segurados, no entanto, serem previamente esclarecidos a respeito do tipo de cobertura contratada e dos riscos assumidos. Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, essa implementação do dever de prévia informação deve ser verificada de modo particular e distinto conforme a modalidade da contratação, se "individual" ou se "em grupo". Em se tratando de seguro individual, celebrado entre o segurador e o titular do direito segurado, é dever do segurador informar previamente o segurado sobre todos os contornos do ajuste, sobretudo acerca das cláusulas restritivas de direito (excludentes de cobertura). Por outro lado, no caso de seguro vida coletivo, cuja contratação se dá de modo diverso, em que o estipulante (tomador do seguro), com esteio em vínculo jurídico anterior com seus trabalhadores ou associados, celebra contrato de seguro de vida coletivo diretamente com o segurador, representando-os e assumindo, por expressa determinação legal, a responsabilidade pelo cumprimento das obrigações contratuais perante o segurador, cabe exclusivamente ao estipulante, e não à seguradora — que na fase prévia à adesão individual, momento em que devem ser fornecidas as informações ao consumidor, sequer tem conhecimento da identidade dos interessados que irão aderir à apólice coletiva cujos termos já foram negociados entre ela e o estipulante —, o dever de fornecer ao segurado (seu representado) ampla e prévia informação a respeito dos contornos contratuais, no que se inserem, em especial, as cláusulas restritivas.
5. Impossibilidade de acolhimento da alegação de abusividade pelo estabelecimento de cláusulas restritivas de cobertura ou falha no dever de informação atribuído à seguradora.
6. Para o recebimento de indenização securitária decorrente de invalidez é inafastável o cumprimento dos requisitos previstos nas condições gerais do seguro e na Circular SUSEP 302/2005. Conforme reconhecido em sentença, com amparo em prova técnica pericial, não houve perda da existência independente, o que afasta a pretensão de pagamento de indenização por invalidez funcional permanente total por doença (art. 17 da Circular SUSEP 302/2005); e também não se trata de hipótese de incapacidade causada por acidente, o que igualmente afasta a cobertura por invalidez acidentária (art. 11 da Circular SUSEP 302/2005). A invalidez laborativa parcial incompleta por sobreposição de doenças crônico-degenerativas de que padeceria o autor (causa da aposentadoria previdenciária por incapacidade) constitui modalidade de risco não contratado (art. 15 da Circular SUSEP 302/2005) e expressamente excluído para fins acidentários.
7. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, desprovido.